Tribunal: TJMT
Processo: 1002270-65.2019.8.11.0055
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002270-65.2019.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[GILBERTO DOS SANTOS - CPF: 654.899.001-30 (RECORRENTE), HITLER SANSAO SOBRINHO - CPF: 029.309.581-70 (ADVOGADO), JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI - CPF: 014.546.781-35 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), IAN DELGADO DE OYAGUE DINIZ DE OLIVEIRA - CPF: 422.679.088-08 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 1º VOGAL: Com a devida vênia, divirjo, em parte, do i. Relator a fim de DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, mas, de forma diversa ao voto condutor, para afastar a reparação por dano moral. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE: Acompanho o voto do Relator POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO
–
TRANSPORTE AÉREO
–
CANCELAMENTO DE VOO
–
ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO EMERGENCIAL DA AERONAVE
–
INSUBSISTÊNCIA
–
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
–
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA
–
DANO MATERIAL DEVIDAMENTE COMPROVADO
–
DANO MORAL CONFIGURADO
–
PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ACOLHIDA –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O cancelamento/atraso do voo configura falha na prestação do serviço e enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, salvo se o fornecedor provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, hipóteses não comprovadas nos autos.

O argumento de atraso em razão de manutenção emergencial da aeronave não exclui a responsabilidade da fornecedora dos serviços, que decorre do risco da atividade.

Configuração de falha na prestação de serviço com potencial para ingressar nos direitos da personalidade pelos transtornos ocasionados, notadamente o descumprimento dos termos contratados.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A., contra a respeitável sentença exarada pelo Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais.

A recorrente, busca através da via recursal, a reforma da sentença, arguindo que o cancelamento do voo do recorrido decorreu de manutenção emergencial na aeronave, não tendo a decisão observado que diante da complexidade do procedimento não foi possível que o voo decolasse no horário previamente estabelecido.

Infere que, o dano moral arbitrado na sentença é indevido, pois não tinha como prever ou impedir o cancelamento do referido voo, já que o ocorrido se deu única e exclusivamente em razão de força maior, e quanto ao dano material, pontua que não há valores a serem restituído tal como pleiteia o recorrido.

Assim, requer provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos do recorrido deixando de condenar a recorrente no valor arbitrado a título de danos morais e materiais ou, não sendo esse o entendimento da Turma, que seja minorado o valor da condenação imposta.

Em contrarrazões, GILBERTO DOS SANTOS, rechaça os argumentos recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso da recorrente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

No caso em apreço,
GILBERTO DOS SANTOS, ajuizou ação indenizatória por danos morais e materiais em desfavor da
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.
, arguindo em síntese, que.

“
Adquiriu uma passagem aérea do voo com saída do aeroporto A
eroporto Marechal Rondon - Cuiabá/MT, em 20.07.2019 (sábado) às 17h00, voo AD4329, fazendo conexão em Belo Horizonte/MG no Aeroporto Confins, com chegada às 20h10 e saída às 21h30,
chegando no Aeroporto Presidente Juscelino Kubitschekem Brasília/DF às 23h00 no mesmo dia (20.07.2019), voo AD2510
, (conforme Reserva Aérea – Plano de Viagem em anexo).

Entretanto, no dia do embarque, referido voo fora cancelado em razão da necessidade de Manutenção da Aeronave, conforme Declaração de Contingência emitida pela requerida.

Aduz que devido ao cancelamento do voo bem como que a reacomodação ofertada pela AZUL não atendia suas necessidades, uma vez que tinha outro voo com
destino a Cancun/MX (cidade mexicana situada na Península de Iucatã, na costa do Mar do Caribe),
junto a companhia aérea COPA AIRLINES, com saída de Brasília/DF no dia 21/07/2019 (domingo) às 02:15hs e retorno no dia 28/07/2019 (domingo) às 00:05hrs
.

Afirma que em razão do ocorrido, teve que seguir por conta própria em seu avião particular e, portanto, teve
custo de voo

no valor de R$ 27.264,00 (vinte e sete mil, duzentos e sessenta e quatro reais)
.

Assim busca o ressarcimento das despesas de transporte do trajeto Cuiabá-MT a
Brasília/DF
e
Brasília/DF
a Cuiabá-MT, bem como, por falha na prestação de serviço da empresa, sofreu danos de ordem moral, devendo ser indenizado pecuniariamente.”

Após regular prosseguimento do feito, o Juízo de origem decidiu pela parcial procedência dos pedidos iniciais (id. 136266907), sob a fundamentação de que e
m que pesem as alegações da ré de que o voo AD 4329, objeto dos autos, necessitou ser cancelado por motivos de manutenção emergencial na aeronave, o que se verifica é que a ré deixou de cumprir o contrato de transporte de modo injustificado porque a manutenção emergencial da aeronave, não exclui a responsabilidade da fornecedora dos serviços, pois decorre do risco da atividade.

No tocante aos danos materiais, o juízo de piso julgou improcedente o pleito de restituição do valor de
R$ 27.264,00 (vinte e sete mil, duzentos e sessenta e quatro reais)
,
em razão de estar ausente comprovação pela parte Requerente.

Todavia, acolheu quanto a devolução do valor de R$ 1.534,34 (mil, quinhentos e trinta e quatro reais e trinta e quatro centavos), correspondente ao voo cancelado e procedeu com a competente indenização por danos morais, eis que devidos de forma
in re ipsa.

Eis o dispositivo da sentença:

“Ante o exposto, com fundamento 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino por julgar
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial, para:

A)

CONDENAR
a ré no ressarcimento do voo cancelado, no valor de R$ 1.534,34 (um mil, quinhentos, e trinta e quatro reais, e trinta e quatro centavos),
com incidência de juros de mora de 1% ao mês na forma simples, e correção monetária pelo INPC a incidir da data do pagamento da passagem.

C)
CONDENAR
a ré ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a parte autora, a título de danos morais, sobre o qual incidirá juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual, e correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento.

Sem custas nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55).”

Diante disso, irresignado, a parte Reclamada interpôs o recurso ora analisado, pleiteando pela reforma integral da sentença, por entender que o cancelamento do voo da recorrida deu-se por manutenção emergencial na aeronave e, portanto, argui que diante os efeitos da
força maior não há responsabilização nem o dever de indenizar.

Pois bem.

Com a inversão do ônus da prova, competia a requerida, comprovar justificadamente o cancelamento do voo da parte autora, a fim de ensejar a exclusão da responsabilidade na prestação dos seus serviços.

Tendo isso em mente, procedi à releitura dos autos, e no tocante ao cancelamento do voo da recorrida, cheguei à conclusão semelhante daquela esposada no julgado monocrático.

Isso porque, a meu ver, a contestação apresentada, veio solteira de qualquer prova a suficiente para subsidiar que a manutenção na aeronave tenha superado o limite da falha na prestação dos serviços para alcançar os efeitos da força maior, e assim, tenho que a Recorrente deixou de desincumbir do seu ônus probatório, nos termos do art. 373, inciso II do Código de Processo Civil.

In casu
, impende registrar que, o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que o fornecedor responde independente de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência de defeitos relativos à prestação do serviço:

"Art. 14 - O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Por outro lado, o art. 22 do referido diploma legislativo dispõe que os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos, sob pena de responder pelos danos causados:

"Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código."

Acerca disso, no que diz respeito ao dano material no valor de R$ 1.534,34 (mil, quinhentos e trinta e quatro reais e trinta e quatro centavos) entendo pela manutenção da sentença, posto que corresponde ao valor desembolsado pelo recorrido com as passagens aéreas canceladas, essas que até o momento não foram reembolsadas.

Ademais,
revela-se patente os danos morais suportados pela parte recorrida, haja vista que em razão da falha na prestação de serviços, teve o seu voo cancelado e a quebra na expectativa de realizar a viagem conforme planejada.

Assim, no que concerne a indenização de danos morais, melhor sorte socorre ao Recorrente, pois pautado sobre o parâmetro da razoabilidade e da proporcionalidade e ainda, em consonância com o prejuízo material suportado pelo consumidor, assim entendo que deve ser reduzido o quantum arbitrado pelo julgador singular de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Posto isso,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, o que faço para reduzir o valor da indenização por danos morais para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
mantendo-se nos demais termos a sentença objurgada.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGENTE

Com a devida vênia, divirjo, em parte, do voto condutor no que tange aos danos morais.

Explico.

Trata-se de caso de cancelamento de voo, em que parte autora narra que no dia do embarque recebeu a referida notícia e, em razão disso, teve que seguir viagem via sua aeronave própria para não perder a conexão de voo internacional.

Em que pese a parte aduza que o prejuízo decorre do cancelamento e a necessidade buscar outra via para chegar até o seu destino, entendo pelo quadro fático-probatório que a situação não repercutiu com a extensão necessária na esfera dos direitos da personalidade.

Se não se pode falar em dano moral puro na seara do atraso/cancelamento de voo, devem ser considerados outros fatores a temperar uma lesão extrapatrimonial. Nestes autos, a situação danosa não desbordou, sobremaneira, as raias do tolerável, ainda que haja o descumprimento unilateral do contrato.

Acedo ao fundamento do voto condutor quanto ao dano material, vez que não houve a fruição da passagem, e a empresa deixou de provar o seu reembolso.

Essas as razões por que, com a devida vênia, divirjo, em parte, do i. Relator a fim de
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, mas, de forma diversa ao voto condutor, para afastar a reparação por dano moral.

Sem honorários em razão do êxito recursal.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023